Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A CREDORA E PAI DA ALUNA. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC).
2. A ação monitória ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares de filha não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual.
3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação monitória foi proposta, isso porque, inexiste qualquer vínculo obrigacional entre a credora e o genitor da aluna que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário.
4. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. No caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
5. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que há noticiais nos autos de que a parte agravante recebe menos de 05 (cinco) salários-mínimos, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça à agravante.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.